Tribunal: TJBA
Processo: 0041111-78.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0041111-78.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCO ANTONIO ESPINDOLA MATTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES, CAROLINA OLIVEIRA SERRA DA SILVEIRA, JOSUELITO DE SOUSA BRITTO, ABELARDO PEREIRA PALMA NETO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS PELO EXEQUENTE. PARALISAÇÃO DO FEITO DECORRENTE DE FALHAS DO APARATO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n.º 6.830/80 e conforme entendimento firmado no REsp Repetitivo 1.340.553/RS, exige a ausência de atos válidos de impulsionamento processual por período superior ao prazo prescricional.

2. No caso concreto, restou demonstrada a prática de sucessivos atos processuais por parte da Fazenda Pública com o intuito de localizar os executados e bens penhoráveis, o que afasta a inércia e, por conseguinte, a configuração da prescrição.

3. A paralisação do feito decorreu de falhas administrativas e operacionais do próprio aparato judiciário, não sendo possível imputar à exequente responsabilidade pela morosidade na tramitação processual.

4. Aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação ou andamento do processo, por motivos inerentes ao funcionamento da Justiça, não configura causa suficiente para acolhimento da prescrição.

5. Decisão monocrática que deu provimento à apelação estadual para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal devidamente fundamentada e em conformidade com os elementos dos autos.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno n.º 0041111-78.2002.8.05.0001, em que figura como Agravante
MARCO ANTONIO ESPÍNDOLA MATTOS
e Agravado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25